Tribunal: TJBA
Processo: 0500289-15.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0500289-15.2020.8.05.0112

FORO: ITABERABA/BA – VARA DO JÚRI

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLIC
O
:
WELINGTON LISBOA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DANIEL MEIRELES ABERCEB

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ARMÊNIA CRISTINA SANTOS

ASSUNTO: HOMICÍDIO QUALIFICADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, IV, DO CP
.

1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. HOUVE CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACÃO NA VÍTIMA
JAILTON BORGES DE OLIVEIRA
, CONDUTA QUE GEROU MAIOR CENSURABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA MAIOR AGRESSIVIDADE E DO SOFRIMENTO CAUSADO
AO
OFENDID
O
. DE IGUAL FORMA, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVEM PERMANECER NEGATIVAS PELO FATO DA FAMÍLIA DA VÍTIMA – VIÚVA E QUATRO FILHOS – TER FICADO EM DESAMPARO FINANCEIRO POR LONGO TEMPO APÓS A MORTE DO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DO LAR.

2. ROGO PELA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MENOS GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. O QUANTUM DE PENA APLICADA DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “A”, DO CP.

3. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500289-15.2020.8.05.0112 da Comarca de Itaberaba/Ba, sendo Apelante,
JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e IMPROVER a Apelação
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator